Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-69.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010169-69.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração.
Acórdão com o segundo juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34845
Apelação no 1010169-69.2019.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
Apelante: Caixa Seguradora S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral,
elaborado sem o crivo do contraditório judicial.
Recurso não provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada nos direitos
dos segurados para haver ressarcimento de danos por oscilação de energia
elétrica foi julgada improcedente pela sentença, que condenou a autora nas
custas, despesas e verba honorária de 10% do valor atualizado da causa.
Apelou a vencida. Sustenta que comprovou, através de
documentos idôneos, o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos
segurados e a falha na prestação do serviço da concessionária. Fala em
prova diabólica, na impossibilidade de periciar os bens danificados e da
validade dos laudos técnicos apresentados. Comprovou ter notificado a ré
pela via administrativa, sem qualquer manifestação a respeito. Fala que a
ré não demonstrou quaisquer excludentes de responsabilidade. Aduz que a
responsabilidade da apelada é objetiva. Aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor e a regra de inversão do ônus da prova. Perfeita a
condição em que se encontram as instalações internas dos imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em
que a seguradora apelante visa o recebimento de valores pelo pagamento
de indenização securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por
distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos
direitos de seus segurados, sendo, por isso, aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor.
Todavia, com a devida vênia, o recurso não merece
provimento.
Registre-se, ab initio, que este Julgador entende que é
cabível o direito de regresso em favor da companhia de seguros nos casos
em que fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante
de depósito bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a
demonstrar o pagamento da indenização de seguro e, ainda, quando
efetivamente demonstrada a origem das avarias dos bens supostamente
danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos
apresentados pela seguradora apelante para alicerçar o presente pedido
regressivo não têm o condão de comprovar, efetivamente, a origem das
avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram
produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo ser admitidos como meio de prova documental hábil para
sustentar o pleito regressivo da autora, ora apelante.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA.
Contrato de seguro.
Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Assim, como a seguradora apelou sustentando a
suficiência dos laudos, sem pleitear a produção da imprescindível prova
técnica em Juízo, decreta-se, data venia, a improcedência da presente ação.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua
desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao
acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, a apelante não demonstrou de forma
satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo técnico de lavra
particular.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao presente recurso, com majoração da verba
honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor
atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-69.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 48.385
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp
1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.2013;
REsp 896.568/CE, Rel. p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 30.06.2009).
Extrai-se
do
exame
circunstanciado
dos
autos que, na sequência de oscilação na corrente de
energia elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de
tensão
na
rede,
equipamentos
elétricos
dos
imóveis
segurados junto à apelante sofreram danos e ficaram sem
condições de uso, precisando ser substituídos.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Pois relatórios técnicos idôneos apontam
para oscilação de tensão na rede de distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia fornecida pela ré como causa do dano aos
equipamentos, que pararam de funcionar. O direito à
indenização não pressupõe prévio pedido administrativo ou
de vistoria, ao largo do direito de ação assegurado na
Constituição Federal e do princípio de inafastabilidade da
jurisdição. Descarga elétrica em razão de chuvas fortes e
raios configura fortuito interno, haja vista que o evento
é previsível e faz parte dos riscos da atividade da
empresa fornecedora de energia, não havendo que se falar
em excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016.
Assim, demonstrado pagamento dos sinistros
aos segurados (cf. fls. 57, 74), julgo a ação procedente,
com correção monetária do principal e juros de mora nos
termos do pedido.
Custas, despesas e verba honorária de 10%
do total pela ré.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
E9A0FDF
8
9
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
1249927A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010169-69.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.